Tribunal: STF
Processo: ARE 1386330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO E COLLOR I E COLLOR II. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PRAZO VINTENÁRIO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CADERNETA DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS, DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR LÍQUIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.



    1. Em decisão proferida na data de 28/03/19, a Ministra Carmem Lúcia indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos, devendo prosseguir a tramitação do processo.



    2. Não há falar-se em impossibilidade jurídica do pedido, em face de quitação tácita, pelo fato de o poupador não haver impugnado, de imediato, os créditos feitos na conta poupança, sob pena de se configurar o chamado enriquecimento sem causa da instituição financeira.



    3. O prazo prescricional para a cobrança dos expurgos inflacionários dos planos econômicos referidos, incidentes sobre as cadernetas de poupança, é de vinte (20) anos, não incidindo a regra da prescrição quinquenal à cobrança de valores atinentes aos juros e correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, prevista no artigo 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 ou no artigo 27 do CDC. Prescrição não configurada.



    4. No caso concreto, mister a condenação do Banco Réu/1º Apelado, a pagar a quantia correspondente às diferenças de índices utilizados para a correção do saldo em todas as cadernetas de poupança do Autor/1º Apelante, durante os Planos Verão, Collor I e Collor II, de acordo com os critérios definidos pelo STJ. 1ª Apelação provida.



    5. É devido o pagamento da correção monetária pelo INPC, a contar da data do crédito (data em que cada prestação se tornou devida), até a data do efetivo pagamento, acrescido dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, tudo atrelado ao saldo da caderneta de poupança devidamente corrigido, conforme a perda gerada pelos planos econômicos (Plano Verão, Collor I e Collor II), de acordo com os índices aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Alteração da sentença, de ofício.



    6. Na sentença combatida, não houve a condenação do Réu/1º Apelado em valor líquido, razão que os honorários advocatícios deverão ser fixados equitativamente, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73 (vigente à época). Honorários modificados, de ofício, para R$ 1.000,00 (um mil reais).



    1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente